Tribunal: CARF
Processo: 10660.723704/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou registrador.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75% ou 100%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723704/2019-52
ACÓRDÃO
2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO MANOEL SIMOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base
de cálculo da taxa a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de
Justiça; logo, o valor dessa taxa pode ser usada para se estabelecer o valor
dos emolumentos do notário ou registrador.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES
POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488
de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75% ou 100%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723704/2019-52
2
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100% com base na Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Claudio Manoel Simões contra o
Acórdão no 03-091.668 da 6a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário no valor de R$ 897.454,42, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013.
O Auto de Infração exigiu imposto de renda, juros de mora e multa qualificada em
razão de omissão de rendimentos recebidos como titular de cartório, além de multa isolada pela
falta de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), nos valores abaixo discriminados:
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2013

43.217,65

150,00
28/02/2013

63.322,52

150,00
31/03/2013

72.032,45

150,00
30/04/2013

95.210,25

150,00
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723704/2019-52
3
31/05/2013

142.518,85

150,00
30/06/2013

82.934,52

150,00
31/07/2013

96.210,43

150,00
31/08/2013

85.398,32

150,00
30/09/2013

76.176,36

150,00
31/10/2013

83.014,46

150,00
30/11/2013

84.778,20

150,00
31/12/2013

36.021,32

150,00
Na impugnação, o contribuinte alegou: (i) decadência do crédito tributário; (ii)
inexistência de requisitos para aplicação da multa qualificada; e (iii) vedação à aplicação
concomitante de multa isolada e multa de ofício.
O acórdão de primeira instância rejeitou todos os argumentos, fundamentando
que: (i) a ocorrência de dolo, fraude ou simulação atrai a regra do art. 173, I do CTN; (ii) restou
demonstrado o dolo pela divergência consciente entre os valores informados nas DAP/TFJ e na
DIRPF, somada à posterior autoregularização dos exercícios 2015 a 2018; (iii) a Súmula CARF no
147 autoriza a aplicação concomitante das multas após a MP 351/2007. Destaca-se a ementa do
referido julgado:
DECADÊNCIA. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. DOLO. FRAUDE SIMULAÇÃO.
Nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULAR DE CARTÓRIO.
Comprovado que o contribuinte ofereceu à tributação valores inferiores aqueles
que efetivamente recebeu, correto o lançamento por omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Deve ser qualificada a multa de ofício quando restar demonstrado que o
contribuinte agiu com evidente intuito de fraude, incorrendo em um dos
institutos descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO). AUSÊNCIA. MULTA
ISOLADA.
Cabe aplicação de multa isolada sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser
pago tempestivamente.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Com exceção das decisões judiciais transitadas em julgado, proferidas no rito do
recurso repetitivo e da repercussão geral, as demais decisões judiciais não
vinculam os julgamentos deste Conselho, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes
envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723704/2019-52
4
Irresignado, o contribuinte interpôs tempestivamente o recurso voluntário
sustentando, novamente, os seguintes pontos: (i) decadência do crédito tributário; (ii) inexistência
de requisitos para aplicação da multa qualificada; e (iii) vedação à aplicação concomitante de
multa isolada e multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O recorrente sustentou (i) a decadência do crédito tributário, alegando que não
houve dolo, fraude ou simulação; (ii) a inexistência de requisitos para aplicação da multa
qualificada, por ausência de dolo; e (iii) vedação à aplicação concomitante de multa isolada e
multa de ofício.
A análise da aplicação do prazo decadencial a ser aplicado ao caso concreto,
necessita da análise prévia da comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O Recorrente sustenta que a multa qualificada de 150% é indevida por ausência de
comprovação do dolo exigido pelo art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 c/c arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64. Alega que a simples omissão de rendimentos não caracteriza sonegação, invocando as
Súmulas CARF no 14 e 25. Argumenta ainda que colaborou com a fiscalização, apresentando todos
os documentos solicitados, e que as DAP/TFJ seguem metodologia diversa da DIRPF, gerando
complexidade técnica incompatível com dolo. Por fim, invoca a Lei no 14.689/2023, que teria
estabelecido requisitos mais rigorosos para qualificação da multa.
Não prosperam as alegações.
A Lei no 14.689/2023 acrescentou o §1o-C ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
estabelecendo que a qualificação da multa não se aplica quando não restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O art. 71 da Lei no 4.502/64 define sonegação como "toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais". Note-se que a norma expressamente contempla tanto ação quanto
omissão dolosa.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723704/2019-52
5
O elemento nuclear para qualificação da multa é, portanto, a caracterização do dolo
na conduta omissiva. Dolo, na acepção jurídica, pressupõe consciência e vontade dirigidas à
realização da conduta e ao resultado dela decorrente. Não se trata de mera negligência ou
desconhecimento, mas de escolha consciente contrária ao dever legal.
A prova do dolo, por ser elemento subjetivo, extrai-se da análise objetiva das
circunstâncias que cercam a conduta. No caso dos autos, múltiplos elementos convergem de
forma inequívoca para a caracterização da omissão dolosa.
Primeiro, o Recorrente é titular de cartório, função delegada que exige elevado
grau de organização e controle documental. Nos termos do Provimento CNJ no 45/2015, é
obrigatória a escrituração de livro auxiliar registrando todas as receitas e despesas da serventia. As
informações constam também no sistema Justiça Aberta do CNJ, de consulta pública. O
Recorrente elabora pessoalmente as Declarações de Apuração e Informação da Taxa de
Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ), documentos ricos em detalhes que discriminam mês a mês os
valores de emolumentos auferidos. Tinha, portanto, pleno conhecimento e controle dos valores
corretos.
Segundo, constatou-se divergência sistemática e substancial entre os valores
informados nas DAP/TFJ e aqueles declarados na DIRPF. Durante o ano-calendário de 2013, o
Recorrente declarou rendimentos tributáveis de apenas R$ 337.760,00, quando o valor correto,
segundo suas próprias DAP/TFJ, era de R$ 1.392.223,64 - omissão de R$ 1.054.463,64,
representando subdeclaração de mais de 75% dos rendimentos efetivamente auferidos. Não se
trata de divergência marginal ou pontual, mas de padrão sistemático que perdurou todos os doze
meses do ano-calendário.
Terceiro, o Recorrente, em 14/11/2018, retificou espontaneamente suas
declarações referentes aos anos-calendários de 2014, 2015, 2016 e 2017, aumentando
dramaticamente os rendimentos declarados em todos esses anos:

Ano-calendário 2014: de R$ 391.667 para R$ 1.490.639

Ano-calendário 2015: de R$ 417.440 para R$ 1.455.190

Ano-calendário 2016: de R$ 534.185 para R$ 1.694.830

Ano-calendário 2017: de R$ 583.435 para R$ 1.699.810
Em todas essas retificações, o padrão é idêntico: rendimentos originalmente
declarados representavam cerca de 25% a 35% dos valores reais, exatamente o mesmo padrão
verificado em 2013. A autorregularização voluntária constitui reconhecimento inequívoco de que
o Recorrente sabia que os valores originalmente declarados estavam incorretos, tinha acesso aos
valores corretos, e reconheceu o padrão sistemático de subdeclaração que praticara ao longo de
cinco anos consecutivos.
Quarto, e ainda mais revelador, o Recorrente seletivamente não retificou o
exercício de 2014 (ano-calendário 2013), alegando em sua impugnação que esse exercício estaria
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723704/2019-52
6
alcançado pela decadência. Essa escolha estratégica de retificar apenas os anos que poderiam ser
cobrados e não retificar o ano que entendia decaído evidencia comportamento calculado e
consciência plena da irregularidade sistemática que praticara.
Esses elementos, analisados em conjunto, não deixam margem para dúvida
razoável: o Recorrente tinha pleno conhecimento dos valores corretos, tinha pleno controle das
informações, optou conscientemente por declarar valores substancialmente inferiores aos reais
durante cinco anos consecutivos (2013 a 2017), e somente regularizou aqueles anos que ainda não
estariam protegidos pela decadência, deixando de corrigir precisamente o exercício ora
fiscalizado.
Além disso, o Recorrente argumenta que não praticou ardil, não ocultou
documentos e colaborou com a fiscalização quando intimado. Sustenta que a informação correta
estava disponível publicamente no sistema do TJ/MG e no CNJ, razão pela qual não haveria
conduta "tendente a impedir ou retardar" o conhecimento da autoridade fazendária.
O art. 71 da Lei no 4.502/64 expressamente contempla tanto ação quanto omissão
dolosa. A norma não exige artifício ou ardil para caracterização da sonegação por omissão. O que
se exige é que a omissão seja dolosa. Isto é, consciente e voluntária e que seja tendente a impedir
ou retardar o conhecimento da autoridade.
A omissão dolosa de rendimentos na declaração de ajuste anual é, por sua própria
natureza, conduta tendente a retardar o conhecimento da autoridade fazendária. A DIRPF é
instrumento de confissão de dívida e de autolançamento do tributo devido. Quando o
contribuinte, conscientemente, declara valores substancialmente inferiores aos reais, compele a
administração tributária a empreender esforços fiscalizatórios para descobrir a realidade que
deveria ter sido espontaneamente declarada. Não fosse a fiscalização cruzar dados com o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, a omissão permaneceria ignorada.
O fato de as informações corretas constarem de outros sistemas não afasta a
configuração da sonegação. O dever de declarar corretamente é do contribuinte, nos termos do
art. 147, §1o, do CTN. A disponibilidade de informações em bases de terceiros não autoriza o
contribuinte a subdeclarar na DIRPF esperando que a fiscalização eventualmente cruze dados. Ao
contrário: quando o contribuinte tem acesso facilitado às informações corretas e ainda assim opta
por subdeclarar substancialmente, fica ainda mais evidente a natureza dolosa da conduta.
A colaboração posterior com a fiscalização, apresentando os documentos
solicitados, não elide o dolo da conduta originária. A sonegação consuma-se com a entrega da
declaração falsa ou omissa. O comportamento colaborativo ulterior pode eventualmente ser
considerado para fins de redução de penalidade ou transação, mas não tem o condão de
descaracterizar a infração já consumada.
Assim, a multa qualificada deve ser mantida.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.621 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723704/2019-52
7
Contudo, deve ser aplicada de ofício a regra mais benéfica introduzida pela Lei no
14.689/2023, que alterou o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96. A nova redação estabelece que o
percentual da multa será majorado nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
para 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto, reservando o percentual
de 150% apenas para casos de reincidência do sujeito passivo.
Tendo em vista o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, previsto
no artigo 106, II, c, do CTN, deve ser aplicada a nova redação, reduzindo-se a multa qualificada ao
percentual de 100%.
Como consequência da caracterização do dolo e da correta qualificação da multa de
ofício, os argumentos apresentados pelo recorrente quanto à decadência dos créditos com base
na “primeira parte” do §4o do art. 150 do CTN restam prejudicados, uma vez que se mostra
correta a aplicação da ressalva prevista no art. 150, §4o do CTN e do art. 173, I do CTN.
Assim, como bem apontado no acórdão recorrido, o termo inicial do prazo
decadencial é 01/01/2015 e seu término ocorreu em 31/12/2019, período dentro do qual foi
efetivada a constituição do crédito tributário com a intimação do sujeito passivo (16/08/2019).
Quanto à multa isolada, o acórdão aplicou corretamente a Súmula CARF no 147 que
“o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o entendimento acerca da possibilidade
da exigência concomitante das respectivas multas, após a edição da Medida Provisória no 351, de
2007, como pode ser observado no enunciado de sua Súmula no 147 (...). Como o fato gerador da
multa aplicada ocorreu em 2013, já estava em vigência a Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, não há nenhuma ilegalidade na exigência da multa em questão
no caso em pauta.”
Conclui-se pelo provimento parcial do recurso voluntário, apenas para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100% com base na Lei no 14.689/23.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% com
base na Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 239
DF CARF MF
Original